Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-10.2023.8.11.0111
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001167-10.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO ROBSON ALMEIDA - CPF: 966.464.461-72 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON DE MATOS SILVA - CPF: 031.680.081-33 (ASSISTENTE), DANIELA PEREIRA - CPF: 053.562.891-97 (ASSISTENTE), ADRIANO DE ARAUJO SOUZA - CPF: 012.240.951-54 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE PINHEIRO ANTUNES - CPF: 002.274.921-70 (ASSISTENTE), LEOMIR SOARES DE MELLO DOS SANTOS - CPF: 024.314.681-78 (ASSISTENTE), ALESSANDRO BALBINO LIMA - CPF: 712.404.542-87 (VÍTIMA), JOANA CASSIA FAGANELLO NASCIMENTO - CPF: 063.295.819-75 (VÍTIMA), LEONIR BERNARDO MATOS - CPF: 046.313.991-71 (VÍTIMA), MARIO BISMARK PIZARRO VACA - CPF: 097.690.828-05 (VÍTIMA), SUELI GAZIERO - CPF: 016.486.981-66 (VÍTIMA), WALNER FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 003.608.881-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, fixando a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, readequação da dosimetria da pena, a modificação do regime prisional e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por furto qualificado; e (ii) analisar a legalidade e adequação da dosimetria da pena, o regime inicial fixado e a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão e depoimentos das vítimas e testemunhas, em conformidade com o art. 155 do CPP.

4.

A autoria é comprovada pelos depoimentos dos policiais que abordaram o réu, reconhecido como responsável pelos furtos e flagrado na posse de bens subtraídos (res furtiva), o que opera a inversão do ônus da prova, não desconstituída pela defesa.

5.

A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, com exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes e multirreincidência, conforme a jurisprudência consolidada no STJ e neste Tribunal.

6.

O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e o quantum de pena fixado, em consonância com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, sendo adequada a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

7.

Ausência de elementos que autorizem o prequestionamento de matéria não enfrentada no acórdão, diante da ausência de omissões ou questões relevantes não apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão da res furtiva em posse do acusado e a convergência dos depoimentos das testemunhas constituem elementos suficientes para comprovar a autoria em crimes patrimoniais.

2.

A dosimetria da pena deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se exasperação superior a 1/6 em razão da multirreincidência.

3.

O regime inicial fechado é compatível com a reincidência e o quantum de pena fixado, em crimes patrimoniais graves.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, inciso I; CPP, arts. 156 e 386; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgRg no HC n. 549.965/SP, DJe 27/05/2020.

2.

TJ-MT, Apelação Criminal n. 0011432-74.2019.8.11.0064.

3.

TJ-MS, APR n. 0002061-95.2018.8.12.0031.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou

Rogerio Robson Almeida
como

incurso nas sanções do art. 155,
§4º, inciso I, do Código Penal
, à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a defesa requer
a absolvição do ora recorrente, diante da ausência de provas para a sua condenação, nos termos do art. 386, II, III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base e da pena provisória em respeito a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, bem como para fins de elevação pela reincidência (arts 59 e 68 do CP; art. 5º, XLVI, da CF; art. 93, IX, da CF; art. 61, I, do CP), a fixação do regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal), e por fim, a revogação da prisão preventiva (art. 312, 315, 316, 319, do CPP).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. (Id.

240283278)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 244107191)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Conforme apurado, no dia dos fatos a Guarnição da Polícia Militar foi acionada por via 190, informado que a Clínica Implantare havia sido arrombada. Logo ao chegar no local, os policiais constataram o ocorrido e, após averiguarem a informação, a Guarnição foi acionada novamente, pois no comércio de loja Dani Importados acabou sendo arrombada pelo mesmo denunciado. Assim sendo, a Guarnição deslocou-se até o local do fato, visualizaram o denunciado em posse de uma barra de ferro e usando luvas.

Quando o denunciado observou a presença da Guarnição, acabou jogando o material embaixo de um veículo próximo, razão pela qual foi feita busca pessoal em e encontrando três celulares em posse do denunciado.

Segundo narra a vítima Sueli, que no dia do fato estava em sua
residência que acabou escutando o alarme da Clínica Implantare disparar, pois fica ao lado do restaurante, que em seguida os colaboradores da inviolável entraram em contato com a testemunha para relatar ocorrido, que a testemunha se deslocou até seu estabelecimento. Ao realizar vistoria no estabelecimento, a vítima percebeu que faltava uma quantia de dinheiro e moedas.

Narra a vítima Leonir, que no dia do fato a testemunha chegou no seu comércio na parte da manhã, ao abrir a padaria acabou percebendo que seu notebook junto com o carregador acabou sendo furtado e, ao olhar nas câmeras de segurança, constatou a hora exata do ocorrido.

Ademais, a vítima Mário declara que no dia do ocorrido ficou sabendo o ocorrido pela funcionária que trabalha na Clínica Implantare e, ao chegar no seu Laboratório Genaro, percebeu que seu notebook e o celular foram furtados. Ademais, na manhã do mesmo dia sua funcionária relatou que estava faltando R$ 600,00 (seiscentos reais) do caixa.

Nas circunstâncias, a vítima Walner relata que no dia do fato que a câmera de segurança do estabelecimento Dany Importados notificou o seu telefone. Logo em seguida, o ofendido visualizou pelas câmeras o denunciado correndo do seu estabelecimento e assim realizou a abordagem do denunciado. Ao realizar vistoria no estabelecimento percebeu
que o denunciado acabou furtando R$ 86,00 (oitenta e seis reais) do caixa.

Vale destacar que foi contatado o arrombamento nos estabelecimentos furtados, conforme Relatório de Investigação nº 2023.13.62882. [...]”

Como asseverado, de início,
a defesa requer
a absolvição do ora recorrente, diante da ausência de provas para a sua condenação, nos termos do art. 386, II, III e VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, o pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
na hipótese, está devidamente demonstrado nos autos a materialidade do delito, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.

240281232), Boletim de Ocorrência (Id.

240281233), Termo de Apreensão (Id. 240281237), Declarações das Vítimas e Depoimentos das Testemunhas.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a condenação.

Neste sentido, a vítima Mario Bismark Pizarro Vaca quando ouvido em juízo alegou que,
verbis:

“[...]Eu fui acordado com uma ligação da polícia do meu próprio celular, da unidade de coleta, tinham pego segundo o policial com alguém que ele tinha prendido na rua, aí me chamaram para que eu comparecesse, para que eu fosse verificar se tinha mais alguma coisa que foi furtada do estabelecimento, imediatamente eu fui, tinha algumas pessoas lá, e a o pessoal da polícia militar já tinha ido para polícia civil, eu verifiquei no estabelecimento e faltava um notebook, aí logo em seguida foi para polícia civil onde foi ouvido, e feito o boletim. [...]”

Já a vítima Sueli Gaziero, em juízo alegou que,
verbis:

“[...]Eu estava em casa, eu já estava dormindo quando a minha irmã recebeu uma ligação da funcionária da clínica Dani, informando que o restaurante havia sido furtado, roubado, a clínica também havia sido furtada, aí viemos até o restaurante e percebemos que a porta estava com as travas todas quebradas, e dentro estava bagunçado. [...]

Ainda, tem-se a declaração da vítima Alessandro Balbino Lima, que afirmou em juízo:

“[...]Houve um arrombamento e a gente estava na festividade de aniversário da cidade de Matupá, então o alarme disparou e parou, houve uma falha no nosso alarme, eles entraram, fizeram tudo que tinha que fazer e fecharam novamente a porta, eu só soube na terça-feira quando a gente veio abrir a loja novamente e estava aberta e dentro tinha sido roubada algumas coisas. [...] Sim, as imagens da câmera foram todas disponibilizadas para polícia civil aí de Matupá, inicialmente entraram duas pessoas, e posteriormente entraram duas outras pessoas. [...]”

A informante Daniela pereira, em juízo relatou que após ser acionada pela polícia, se deslocou até a clínica onde trabalha, e verificando o local, aparentemente não deu falta de nada, solicitou as imagens da câmera a patroa, e entregou a polícia, contudo, pelas imagens não conseguiu visualizar o rosto do rapaz pois estava escuro, quando saíram para fora da clínica, observaram que a porta do restaurante parecia estar arrombada também, momento em que passou o contato dos donos para polícia. O policial encontrou um celular e a questionou se era da clínica, relatou que não, o celular estava na posse do preso, assim, pegaram o telefone e ligaram para o proprietário do laboratório, de onde o celular pertencia. Afirmou que dava para ver o estilo do rapaz, e ao receber a imagem das câmeras encaminhou para o policial Matos, e este reconheceu o suspeito por conta das características da imagem.”

O policial militar Clayton de Matos Silva, afirmou em juízo os seguintes fatos,
in verbis:

“[...]Houve uma denúncia acho que por volta das 23h, que uma clínica havia sido invadida, haviam arrombado a porta frontal e invadiram, deslocamos no local e foi constatado realmente que estava arrombado ali, e durante aquele atendimento dessa solicitação, houve uma outra denúncia, eu não lembro o nome da loja que havia um indivíduo, aí passou as características, no interior dessa loja furtando alguns objetos, em posse das características, nós tivemos que sair desse outro primeiro local que tinha sido invadido, e fomos até a loja informada no endereço e lá nós nos deparamos com o indivíduo com as mesmas características, já em outra loja, tentando arrombar uma outra loja, ele estava com uma barrinha de ferro e quando ele viu nós ele jogou essa barrinha embaixo de uma veículo, porém nós conseguimos fazer a abordagem dele e a busca pessoal, e fizemos a detenção dele no primeiro momento, foi verificado que realmente nessa segunda loja havia sido arrombada também, e na revista dele ali, nos observamos que tinha um celular de uma outra loja acho que é laboratório genaro, ao deslocarmos lá, observamos que lá também estava arrombado, esse laboratório arrombado ficava quase do lado da primeira loja que havia sido arrombada, posteriormente ia conferir as outras lojas, e foi observado que outra loja também estava arrombada, um restaurante, e assim fizemos a condução dele porque, na denúncia dessa segunda loja ele estava com as mesmas vestes, mesma característica, e com objeto ali usado para arrombar, inclusive quando nós chegamos ele estava tentando arrombar uma outra loja. [...]e posteriormente no outro dia, já teve uma outra loja, uma padaria que havia sido arrombada por esse mesmo indivíduo aí, mesmas características. [...] apenas da padaria, exatamente idêntico as vestes que ele estava usando. [...]”

Igualmente alegou o policial militar, Leomir, senão vejamos:

“[...]Que fomos informados através do telefone emergencial 190, informando que a clínica Implantare havia sido arrombada. Ao chegarmos no local foi constatado as informações e durante o atendimento foi recebido outra denúncia que um indivíduo de moletom e calça jeans teria arrombado a loja Dani importados, posteriormente deslocamos na referida loja e ao aproximarmos do local avistamos um suspeito com as mesmas características em posse de uma barra de ferro e usando luvas, que ao observar a presença da viatura policial jogou o material embaixo de um veículo. foi feito a abordagem e durante a busca pessoal foi localizado em suas vestes 03 (três) aparelhos celulares e R$17,00 reais. Após a abordagem foi verificado que um dos aparelhos celulares, era do laboratório Genaro, que fica ao lado da clínica Implantare, que deslocamos até o referido laboratório sendo observado que também havia sido arrombado e furtado alguns pertences. Foi verificado os demais estabelecimentos nas proximidades e observado que o restaurante Laranjeiras também havia sido arrombado. ressaltando que o proprietário da loja Dani importados deu falta apenas de dinheiro que estava no caixa, o proprietário da clínica Implantare informou que o estabelecimento foi apenas arrombado a porta frontal, o proprietário da clínica Genaro deu falta de 01 (um) aparelho celular de marca Samsung de cor prata e 01 (um) notebook marca Dell e a proprietária do restaurante observou que foi levado dinheiro que havia no caixa. [...]”

O réu por sua vez, negou a prática dos delitos narrados na denúncia.

A propósito, sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que, o fato de as imagens das câmeras de segurança não estarem juntadas nos autos, não tem condão de afastar a culpabilidade do réu, tendo em vista que os
policiais

não

tiveram dúvidas em identificar o ora apelante como o autor da subtração, bem como, este foi preso em flagrante na posse das
res furtivas.

Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.

É cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Sobre o assunto, vejamos:

“TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 0011432-74.2019.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ALEXANDRE APARECIDO MOTA APELADO : - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU ABORDADO EM POSSE DA RES FURTIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio das declarações prestadas pelo policial militar atuante na apuração do fato, aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória. 2) Recurso desprovido. (TJ-MT 00114327420198110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO –
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU
– INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O agente preso na posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, apresentando justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu), o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza à autorizar o decreto condenatório.
(TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018.8.12.0031, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021) (destaquei)

Assim, são suficientes para a condenação, as declarações das vítimas, e os depoimentos das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão dos objetos subtraídos na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Ainda, a defesa pugna
a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base e da pena provisória em respeito a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, bem como para fins de elevação pela reincidência (arts 59 e 68 do CP; art. 5º, XLVI, da CF; art. 93, IX, da CF; art. 61, I, do CP), a fixação do regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal).

Todavia, sem razão.

A fim de melhor elucidar a questão, trago a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
na sentença,
verbis:

“[...]
Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, possui o acusado maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais (ID 162167408), a qual noticia a existência de vários registros criminais, revelando que o sentenciado é multirreincidente, o que autoriza a exasperação da pena tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena (reincidência), sem que isso importe em
bis in idem
(HC 188.086/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017); (súmula 241 do STJ). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do delito são favoráveis, uma vez que o celular não foi subtraído. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes),
fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento 10 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes, no entanto, presente a circunstância agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (sentenciado multirreincidente), razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/2 (cinco condenações) de modo que,
a fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão
e o pagamento 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, motivo pela qual
torno a reprimenda definitivamente

em 05 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão
e o pagamento 20 (vinte) dias-multa.

[...]”

Na hipótese, observa-se que o magistrado negativou a circunstância judicial dos antecedentes, em razão do réu possuir vários antecedentes criminais, sendo, portanto, multirreincidente, e conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8(um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. Vide:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INCREMENTO DE 1/6 ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – SANÇÃO BASILAR EXASPERADA DE FORMA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça é possível a utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, de modo que patamar diverso deve ser devidamente motivado. (TJ-MT 10027439620228110006 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

Além disso, de se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que “
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Assim, mostra se escorreita a pena-base do apelante, razão pela qual não merece qualquer retoque.

Já na segunda fase, igualmente sem razão a defesa, pois, e
m que pese a Lei não estabelecer objetivamente o quantum de aumento para cada

agravante, a orientação predominante neste Tribunal tem consagrado a exacerbação de 1/6 (um sexto) para o agente que possui apenas uma condenação, e aumentos

maiores

para o multirreincidente, a serem graduados progressiva e proporcionalmente de acordo com o número de condenações, conforme ocorreu na hipótese.

Sobre o assunto, veja:

“[...]1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da sanção em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta. Além do mais, fixou-se o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6 ( AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) [...]”

(STJ - AgRg no HC: 791590 MS 2022/0396569-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Portanto, diante do exposto, entendo que agiu com acerto o magistrado, razão pela qual mantenho a fração adotada pelo magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por outro lado, a defesa pugna a fixação do regime semiaberto, o que descabe cogitar no caso, visto que o réu é multirreincidente.

Na espécie, a sentença está devidamente fundamentada, eis que o motivo utilizado é idôneo, logo, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado, são pertinentes, razão pela qual deve ser mantida.

Aliás, conforme dispõe o artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP, sendo a pena superior a 04 anos de reclusão imposta a paciente reincidente, o regime inicial fechado é medida que se impõe.

Por fim, acerca do pleito de revogação da prisão preventiva, melhor sorte não socorre o apelante.

Na sentença, o magistrado singular destacou a necessidade em razão da reincidência do réu, e do
quantum
de pena fixado. A manutenção da prisão se amolda ao
quantum
de pena e ao regime fixado para início de cumprimento de pena (fechado), além de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, fundamentos que justificam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Logo, preservados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, reputa-se legítima a conservação da segregação cautelar na ocasião da sentença condenatória, ainda mais quando o réu permaneceu preso durante a persecução criminal (STJ - AgRg no HC: 707344 PB 2021/0370547-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Assim, se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024